Tribunal: TJDFT
Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0109994-52.2004.8.07.0001 EMBARGANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA EMBARGADO: JOEL ALVES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 33829748), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora